Tribunal: STF
Processo: RE 1276582
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ex-Prefeito do município de Rosário do Catete – Preliminares - Alegação de que a sentença foi omissa e obscura – Rejeitadas – Mérito - Contratação de servidora sem concurso público - Cargo comissionado - Inobservância dos requisitos autorizadores da contratação nesta espécie - Ausência de comprovação da excepcionalidade que motivou a contratação - Violação dos Princípios da Administração Pública (Legalidade, Moralidade e Impessoalidade) art. 11 da lei 8.429/92 - Dolo configurado - Sanções aplicadas compatível com o ato improbo e com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO À UNANIMIDADE - Contratação irregular de pessoal, sem a prévia aprovação em concurso público, ainda que ao argumento de excepcional necessidade do Município, é conduta ímproba do Agente Político, agressiva aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, igualdade, todos consagrados no ’caput’ do artigo 37 da CF e constitui-se em ato de improbidade administrativa na forma do art. 11, ‘caput’, da Lei 8.429/92; - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os atos de improbidade descritos no Art. 11 da Lei 8.429/92, independem da presença de dolo especifico: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRASSE O PREJUÍZO AO ERÁRIO E O DOLO DO AGENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não houve prejuízo ao Erário, tampouco dolo na conduta do agente, o que afasta a incidência do art. 11 da Lei 8.429/92 e suas respectivas sanções; esta Corte Superior de Justiça já uniformizou a sua jurisprudência para afirmar que é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo, para os tipos previstos nos arts. 9 e 11 e, ao menos, na culpa, nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92 (REsp. 1.261.994/PE, Rel. Min. BENEDITOGONÇALVES, DJe 13/04/12). (grifamos)
    2. Em sede de Ação de Improbidade Administrativa da qual exsurgem severas sanções o dolo não se presume, como já assentado em julgamento relatado pelo eminente Ministro LUIZ FUX (REsp.939.118/SP, DJe 01/03/11)’; Tratando-se a LIA de norma que impõe restrições a direitos fundamentais do cidadão, deve o Juiz ao fixar a pena, agir com o máximo de prudência, considerando os princípios da proporcionalidade razoabilidade, adequação e racionalidade, a fim de evitar injustiças; No caso concreto, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as sanções aplicadas encontram-se compatíveis com o ato improbo.
    Recurso conhecido e improvido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 37, II e 93, IX, da CF.
    O recurso não merece provimento. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 612.576-AgR, julgado sob minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 806.641-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Ademais, o STF já decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator